Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-04.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso Especial n. 0000850-04.2016.8.11.0037
Recorrente: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Cumpra-se a decisão do e. STJ (ID 44534981) para que o presente recurso especial permaneça suspenso até o pronunciamento definitivo sobre o Tema 1046.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI